Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar, caso queira, sobre os pedidos de desistência de renúncia, em relação ao substituído processualmente DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA, e de prosseguimento do feito, veiculados pelo exequente ao ID 12197718, bem como a respeito da anuência ao acordo noticiado nos autos, manifestada por DIVINO SOARES DE SOUZA ao ID 15597631, desistindo de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação. I. Brasília, 27 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador